Tribunal: TJDFT
Processo: 0704274-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO COM EFICÁCIA SUSPENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença fundado em título judicial coletivo sob o fundamento de nulidade superveniente decorrente do julgamento de ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado. A parte apelante requer a cassação da r. sentença e a suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de trânsito em julgado da ação rescisória impede a extinção do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se, diante da suspensão provisória da eficácia do título coletivo, o processo executivo deve aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A ação rescisória que desconstituiu o título executivo coletivo ainda não transitou em julgado, pois pendem embargos de declaração. A ausência de definitividade impede o reconhecimento de nulidade definitiva do título. 2.1. A eficácia do título judicial permanece apenas suspensa, e não extinta, até o encerramento definitivo da ação rescisória, conforme interpretação do art. 969 do CPC e precedentes do colendo STJ. 2.2. O art. 313, V, “a”, do CPC impõe a suspensão do processo quando o julgamento de outra causa puder influir na solução do litígio, configurando prejudicialidade externa. 2.3. A suspensão do feito preserva a segurança jurídica, evita decisões conflitantes e impede pagamentos indevidos ou prejuízo às partes, especialmente porque o acórdão rescindente pode ser alterado pelos tribunais superiores. 2.4. A extinção prematura do cumprimento de sentença viola o devido processo legal, pois pressupõe título definitivamente desconstituído, o que não ocorre quando o acórdão rescindente não alcançou trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença cassada. Determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. A pendência de trânsito em julgado da ação rescisória que desconstituiu o título coletivo impede a extinção do cumprimento individual de sentença. 2. O cumprimento individual deve permanecer suspenso quando houver prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória ainda não definitivamente julgada, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.”